Tribunal: TJBA
Processo: 8053830-21.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8053830-21.2023.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Processo do 1º grau: 8001704-79.2022.8.05.0274 Processo do 1º grau: 8000893-56.2021.8.05.0274 Paciente: Lucas Amaral da Silva Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Nathan Cruz da Silva Impetrado: Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista Procurador(a) de Justiça: Nivaldo Dos Santos Aquino Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FEITO COMPLEXO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADAS PARA AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS E ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8053830-21.2023.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.